Tribunal: TJSP
Processo: 1002480-80.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Julgamento de procedência, ante a apuração de grau de incapacitação superior ao reconhecido administrativamente. Insurgência da autora quanto ao índice de atualização monetária aplicável sobre o valor da condenação. Insubsistência. Correção monetária fixada com base na tabela prática de atualização de débitos judiciais adotada por

Ementa:

Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Julgamento de procedência, ante a apuração de grau de incapacitação superior ao reconhecido administrativamente. Insurgência da autora quanto ao índice de atualização monetária aplicável sobre o valor da condenação. Insubsistência. Correção monetária fixada com base na tabela prática de atualização de débitos judiciais adotada por E. Tribunal. Inadmissibilidade de adoção do IGP-M/FGV. Recomposição do valor da moeda suficientemente obtida por meio do índice utilizado, aplicável à generalidade dos processos judiciais, sem que assista à parte o direito de ver, à sua conveniência, aplicado em cada momento o índice de maior variação disponível no mercado. Sucumbência. Fixação de honorários advocatícios por equidade, a rigor, descabida. Impossibilidade, todavia, de alteração da base de arbitramento para o valor da condenação, como seria de rigor, sob pena de reformatio in pejus. Majoração dos honorários, ainda pelo critério de equidade, tanto mais injustificável. Sentença integralmente confirmada. Apelação da autora desprovida.